Tribunal: TJBA
Processo: 8044609-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044609-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO LUIZ AMARAL COSTA NETO Advogado(s): LUCIANA DE BARROS BARRETO (OAB:BA41749-A) AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB:SP107414-A), MARIA LUCILIA GOMES (OAB:SP84206-A) MAF 02 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA FORMALMENTE CONSTITUÍDA. POSTERIOR CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de inadimplemento contratual e constituição em mora do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial que retornou com a anotação "endereço insuficiente" e se há comportamento contraditório do credor após o ajuizamento da ação, apto a afastar os efeitos da mora e a validade da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ (Tema 1132) reconhece como válida a constituição em mora mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento. 4. Cabe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto à instituição financeira. 5. Todavia, comprovou-se que, após o ajuizamento da ação, o banco agravado iniciou tratativas de renegociação, enviou boletos, recebeu pagamentos e manteve interlocução com o agravante. 6. A conduta do banco gera legítima expectativa de preservação do contrato, caracterizando venire contra factum proprium e afasta os efeitos da mora. 7. A manutenção da liminar de busca e apreensão, nessa hipótese, viola a boa-fé objetiva e compromete a função social do contrato. 8. O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de alienação do bem apreendido, utilizado pelo agravante em sua atividade profissional. 9. Alegações de abusividade contratual devem ser apreciadas na instrução da ação originária. 10. Julgado prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado, por perda superveniente de objeto. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado Tese de julgamento: "A constituição em mora mediante notificação enviada ao endereço contratual é válida, mesmo que devolvida por ‘endereço insuficiente’. Contudo, a posterior negociação com envio de boletos e recebimento de valores descaracteriza a mora e inviabiliza a medida liminar de busca e apreensão, por configurar conduta contraditória do credor." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §§ 2º e 3º; CC, arts. 113, 422; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.02.2022 (Tema 1132); TJ-SP, AgInt 2059737-60.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2024; TJ-MS, AI 1409892-98.2024.8.12.0000, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 20.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8044609-43.2025.8.05.0000; Recorrente: Francisco Luiz Amaral Costa Neto; Recorrido: Banco Volkswagen S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida nos autos originários, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator